Tribunal: TCU
Processo: 006.261/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social Santa Cruz - Gerência Executiva no Rio de Janeiro-Norte do INSS (GEXRJ-Norte). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os nomes dos Srs. Marcelo Franceti, Marcos Pereira da Silva, Nielsem Pedro da Silva, Nilciliano de Souza, Nilson de Jesus, Pedro do Amaral Chagas, Saulo da Silva Pinto, Teófilo da Cunha Brandão, Ubirajara Dias, Vagner Bonacolcci e Valceli Pinto Teves e das Sras. Lea de Souza Areas e Maria Pureza Rodrigues de Paula; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Jorge Carlos da Silva e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Lea de Souza Areas: Valor original (R$) Data da ocorrência 465,00 02/06/2009 47,00 02/06/2009 465,00 1°/07/2009 465,00 03/08/2009 465,00 1°/09/2009 465,00 1°/10/2009 465,00 03/11/2009 9.2.2. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Marcelo Franceti: Valor original (R$) Data da ocorrência 332,00 03/02/2009 465,00 02/03/2009 465,00 1°/04/2009 465,00 04/05/2009 465,00 1°/06/2009 465,00 1°/07/2009 465,00 03/08/2009 465,00 1°/09/2009 465,00 1°/10/2009 465,00 03/11/2009 465,00 02/12/2009 465,00 05/01/2010 510,00 05/02/2010 510,00 02/03/2010 510,00 07/04/2010 9.2.3. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Marcos Pereira da Silva: Valor original (R$) Data da ocorrência 263,00 06/02/2009 465,00 06/03/2009 465,00 03/04/2009 465,00 06/05/2009 465,00 08/06/2009 465,00 03/07/2009 465,00 12/08/2009 465,00 04/09/2009 465,00 05/10/2009 465,00 09/11/2009 465,00 03/12/2009 465,00 07/01/2010 510,00 05/02/2010 510,00 04/03/2010 510,00 06/04/2010 9.2.4. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Maria Pureza Rodrigues de Paula: Valor original (R$) Data da ocorrência 166,00 10/02/2009 465,00 10/03/2009 465,00 25/03/2009 465,00 24/04/2009 465,00 25/05/2009 465,00 24/06/2009 465,00 27/07/2009 465,00 25/08/2009 465,00 24/09/2009 465,00 26/10/2009 9.2.5. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Nielsem Pedro da Silva: Valor original (R$) Data da ocorrência 42,00 25/02/2009 465,00 02/03/2009 465,00 07/04/2009 465,00 30/04/2009 465,00 29/05/2009 465,00 30/06/2009 465,00 31/07/2009 465,00 31/08/2009 465,00 30/09/2009 465,00 30/10/2009 464,50 30/11/2009 465,00 30/12/2009 510,00 29/01/2010 9.2.6. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Nilciliano de Souza: Valor original (R$) Data da ocorrência 465,00 20/03/2009 332,00 20/03/2009 465,00 06/04/2009 465,00 07/05/2009 465,00 04/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 06/08/2009 465,00 04/09/2009 465,00 06/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 04/12/2009 465,00 07/01/2010 510,00 04/02/2010 510,00 04/03/2010 510,00 07/04/2010 9.2.7. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Nilson de Jesus: Valor original (R$) Data da ocorrência 360,00 30/01/2009 465,00 27/02/2009 465,00 02/04/2009 465,00 27/04/2009 465,00 26/05/2009 465,00 26/06/2009 465,00 28/07/2009 465,00 26/08/2009 465,00 25/09/2009 465,00 27/10/2009 465,00 25/11/2009 465,00 23/12/2009 510,00 26/01/2010 510,00 24/02/2010 510,00 26/03/2010 9.2.8. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Pedro do Amaral Chagas: Valor original (R$) Data da ocorrência 465,00 17/03/2009 332,00 17/03/2009 465,00 1°/04/2009 465,00 04/05/2009 465,00 02/06/2009 465,00 13/08/2009 465,00 13/08/2009 465,00 02/09/2009 465,00 1°/10/2009 465,00 03/11/2009 465,00 1°/12/2009 465,00 04/01/2010 510,00 1°/02/2010 510,00 1°/03/2010 510,00 1°/04/2010 9.2.9. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Saulo da Silva Pinto: Valor original (R$) Data da ocorrência 360,00 02/02/2009 465,00 09/03/2009 465,00 02/04/2009 465,00 04/05/2009 465,00 08/06/2009 465,00 26/06/2009 465,00 29/07/2009 465,00 28/08/2009 465,00 29/09/2009 465,00 28/10/2009 465,00 07/12/2009 465,00 30/12/2009 510,00 27/01/2010 510,00 24/02/2010 510,00 31/03/2010 9.2.10. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Teófilo da Cunha Brandão: Valor original (R$) Data da ocorrência 465,00 05/03/2009 42,00 05/03/2009 465,00 30/03/2009 465,00 30/04/2009 465,00 29/05/2009 465,00 29/06/2009 465,00 30/07/2009 465,00 31/08/2009 465,00 29/09/2009 465,00 29/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 29/12/2009 510,00 28/01/2010 510,00 26/02/2010 510,00 30/03/2010 9.2.11. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Ubirajara Dias: Valor original (R$) Data da ocorrência 236,00 05/02/2009 465,00 05/03/2009 465,00 06/04/2009 465,00 07/05/2009 465,00 04/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 06/08/2009 465,00 04/09/2009 465,00 06/10/2009 465,00 06/11/2009 464,16 04/12/2009 465,00 07/01/2010 510,00 04/02/2010 510,00 04/03/2010 510,00 07/04/2010 9.2.12. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Vagner Bonacolcci: Valor original (R$) Data da ocorrência 465,00 20/03/2009 125,00 20/03/2009 465,00 1°/04/2009 465,00 06/05/2009 465,00 05/06/2009 465,00 07/07/2009 465,00 11/08/2009 465,00 09/09/2009 465,00 07/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 08/01/2010 510,00 26/01/2010 510,00 29/03/2010 510,00 29/03/2010 9.2.13. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Valceli Pinto Teves: Valor original (R$) Data de ocorrência 465,00 18/02/2009 249,00 18/02/2009 465,00 02/04/2009 465,00 24/04/2009 465,00 25/05/2009 465,00 24/06/2009 465,00 27/07/2009 465,00 03/09/2009 465,00 24/09/2009 465,00 26/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 22/12/2009 510,00 25/01/2010 510,00 22/02/2010 510,00 30/03/2010 9.3. aplicar ao Sr. Jorge Carlos da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Jorge Carlos da Silva, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.6. aplicar ao Sr. Jorge Carlos da Silva (CPF XXX.478.197-XX) a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 8 (oito) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. solicitar, com fulcro no art. 61 da Lei 8.443/1992 e no art. 275 do Regimento Interno/TCU, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens do responsável Jorge Carlos da Silva, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do recolhimento das dívidas, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e à sua restituição; 9.9. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que a decisão contida no subitem 9.1 deste Acórdão não impedirá a adoção de providências administrativas e/ou judiciais contra os segurados beneficiários dos pagamentos previdenciários inquinados, com vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos; 9.10. enviar cópia deste Acórdão: 9.10.1. à Controladoria-Geral da União para fins de controle da aplicação da penalidade referida no subitem 9.6 deste Acórdão, nos termos dos Acórdão 348/2016-TCU-Plenário e 714/2016-TCU-Plenário; 9.10.2. ao INSS e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.